Tribunal: TJES
Processo: 5001991-79.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001991-79.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALESANDRO GOMES DA SILVA
RECORRIDO: B2W COMPANHIA DIGITAL
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001991-79.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
ALESANDRO GOMES DA SILVA.

RECORRIDO
: B2W COMPANHIA DIGITAL.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA ONLINE. PRODUTO DEVOLVIDO. AUSÊNCIA DE ESTORNO DO VALOR PAGO. SENTENÇA QUE DETERMINOU A RESTITUIÇÃO SIMPLES E AFASTOU O DANO MORAL. RECURSO EXCLUSIVO DO CONSUMIDOR. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação de reparação de danos na qual o autor busca a restituição de valor pago por um produto adquirido online e posteriormente devolvido, bem como indenização por danos morais em razão da ausência de estorno por parte da empresa ré.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré a restituir o valor de R$ 86,80 (oitenta e seis reais e oitenta centavos), mas julgou improcedente o pleito de indenização por danos morais, por entender que a situação configurou mero aborrecimento.

3. Recurso inominado interposto exclusivamente pelo autor, no qual pugna pela reforma da sentença para que a ré seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais, com base na teoria do desvio produtivo do consumidor.

4. O recurso não merece provimento. A sentença deve ser mantida. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o mero descumprimento contratual, tal como a ausência de estorno de valores após o cancelamento de uma compra, por si só, não é capaz de gerar dano moral indenizável. Para que se configure o dano extrapatrimonial, é necessária a demonstração de que a conduta do fornecedor extrapolou o simples aborrecimento e causou uma violação significativa aos direitos da personalidade do consumidor, como a negativação indevida de seu nome ou outra situação vexatória, o que não foi comprovado nos autos. A situação vivenciada, embora frustrante, insere-se no âmbito do mero dissabor cotidiano, já tendo sido o prejuízo material devidamente reparado pela condenação à restituição.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

6. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa, na forma do art. 98, § 3º, do CPC, em razão da gratuidade de justiça.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)